Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-80.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000016-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), FELIPE RIBEIRO AMORIM - CPF: 060.406.201-02 (PACIENTE), JUIZ DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAINARA ARRUDA MONTEIRO - CPF: 081.170.721-06 (VÍTIMA), BRUNO DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 616.132.473-38 (VÍTIMA), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGURANÇA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, INCISO III, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
criminal impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis (MT), acusado da prática de crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º do CP) e perseguição (art. 147-A, § 1º, inciso II do CP), contra sua ex-companheira.

II. Questão em discussão:
As questões discutidas no presente caso são: (i) se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, considerando os elementos de risco à vítima e à ordem pública; (ii) se houve ofensa ao princípio da homogeneidade entre a prisão cautelar e a possível pena aplicável ao final da ação penal; (iii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

1. A decisão de prisão preventiva encontra-se amparada nos requisitos do art. 312 do CPP, destacando o
periculum libertatis
e a gravidade concreta da conduta do paciente, afastando alegações de ausência de fundamentação.

2. O
periculum libertatis
é demonstrado pelo histórico de violência e perseguição à vítima, caracterizado por ameaças reiteradas, agressões físicas e a escalada das condutas violentas.

3. A gravidade concreta dos fatos, somada ao risco à integridade física e psicológica da vítima, justifica a segregação cautelar nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

4. O princípio da homogeneidade, embora importante, é inaplicável em sede de cognição sumária, pois a prisão preventiva não se confunde com eventual cumprimento de pena, sendo medida cautelar destinada a resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, considerando o contexto de violência doméstica e a necessidade de garantir a ordem pública e a execução de medidas protetivas, conforme previsto na Lei n. 11.340/06.

6. A jurisprudência do STJ e o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ reforçam a necessidade de medidas protetivas em casos de violência doméstica

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. Em casos de violência doméstica, é legítima a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares diversas quando comprovados riscos concretos. 2. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva, pois esta possui natureza cautelar distinta e autônoma em relação a eventual pena aplicada. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e o
periculum libertatis
. 4. Em casos de violência doméstica, medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não asseguram efetiva proteção à vítima.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6º, 312, 313, III, e 319 do CPP; art. 121-A, §1º, I c/c art. 14, II do CP; arts. 22 e 42 da Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 202.171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22/10/2024; STJ, RHC n. 41.826/BA;STJ RHC n. 92.825/MT; STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/12/2020; TJMT, N.U 1032194-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 26/11/2024; Enunciado n. 29, FONAVID; Enunciado Orientativo n. 6, TCCR/TJMT; Enunciado Orientativo n. 43, TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Victor Guilherme Moya em favor de
FELIPE RIBEIRO AMORIM
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos n. 1033535-71.2024.8.11.0003, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (Id. 261241291).

Em suas razões o impetrante informa que o paciente foi detido no dia 20 de dezembro de 2024, pela suposta prática do crime de feminicídio na forma tentada (art. 121-A, § 1º, I c/c art. 14, II do CP) contra a vítima T.A.M, sua ex-companheira.

Sustenta que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
carece de fundamentação
idônea, principalmente que não traz qualquer menção fundamentada nos autos, tão somente inclinando à garantia da ordem pública e segurança da vítima, além de tão somente trazer o dispositivo do art. 313, inciso I do CPP, ou seja, tais “disposições” poderão ser usadas em qualquer outra decisão
.

Assevera que, no que tange à aplicação da lei penal, o magistrado
simplesmente “coloca” no dispositivo e nada mais, ou seja, falta de fundamentação
, sustentando, assim, a
ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva
.

Afirma que
não há nenhum laudo pericial preliminar a fim de auferir uma possível tentativa de homicídio e, sem adentrar ao mérito, o que podemos observar, poderia ter um crime de ameaça e/ou perseguição, visto que o paciente não atingiu a(s) vítima(s) e também não houve lesão grave ou sequer média para um possível delito de tentativa de homicídio
.

Por fim, sublinha os
predicados pessoais
favoráveis do paciente, para então defender a suficiência das providências acautelatórias mais brandas, consoante previsto pelo art. 319 do CPP, ensejo em que também invoca o
princípio da homogeneidade
das cautelares para argumentar que,
o feito está engatinhando, faltando investigações maiores, mas em análise rasa, não pode atribuir uma tentativa de homicídio, mas outros delitos diversos desse trazido no bojo dos autos
, a demonstrar a desproporcionalidade da segregação preventiva.

Com tais argumentos requer a concessão liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a prisão, por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP, aplicando-se as medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 261241291, 261241293, 261241294, 261241296, 261241297, 261241298, 261241299 e 261242250.

Liminar Indeferida em sede de plantão em recesso forense (Id. 261240285).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 261677294).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 263464788).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente Felipe Ribeiro Amorim, sob os seguintes fundamentos:

No caso em tela, encontram-se patentes os indícios de autoria e materialidade, isto é, o fumus boni iuris, em virtude dos diversos documentos acostados aos autos, mormente diante do Boletim de Ocorrência e declarações prestadas pelos Policiais Militares (os quais gozam de presunção juris tantum na prática de seus atos) e pela vítima.

Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial, há elementos indicativos de que o suspeito seria, em tese, autor dos crimes a serem apurados neste feito.

Neste contexto, a necessidade da custódia cautelar do autuado encontra-se latente nos autos, vez que, a par da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, tal medida evidencia-se indispensável, neste atual momento, à garantia da ordem pública e segurança da vítima, impondo-se, assim, no presente caso.

Trata-se, demais desses fundamentos, os delitos aqui apurados, de crimes cujas penas privativas de liberdade máximas superam 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende ao disposto no art. 313, inciso I do CPP.

Por fim, a despeito de eventual arguição de violação ao princípio da homogeneidade, a ensejar em interpretação de que haveria um descompasso entre a prisão preventiva do custodiado e futura pena a ser aplicada àquele, caso processado e condenado pelo presente feito, entendo tratar-se tal premissa de prognóstico prematuro, que somente será confirmado após a conclusão do julgamento de eventual ação penal a ser promovida em face do custodiado, não sendo possível inferir, deste modo, em juízo de cognição sumária, o possível regime prisional a ser fixado em face do flagrado em caso de sua condenação.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e, com inteligência no art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO A(S) CUSTÓDIA(S) EM FLAGRANTE DE FELIPE RIBEIRO AMORIM EM PREVENTIVA, o que faço com escopo nos arts. 312,
caput
e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, medida que se impõe neste momento para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal. (Id. 261241296 – 93-99).

Sobre o tema, sabe-se que em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

[...]

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Apesar das alegações do impetrante, em nova análise dos autos entendo que a decretação da segregação cautelar do paciente deve prevalecer, não sendo cabível a sua substituição por outras medidas diversas da prisão, uma vez que devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Registre-se que os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pela documentação acostada nos autos, a saber: Auto de Prisão em Flagrante (Id. 261241296 – p. 22); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 261241296 – p. 33-34); Boletim de Ocorrência (Id. 261241296 – p. 35-37); Termo de Representação Criminal (Id. 261241296 – p. 44); Termo de Representação Criminal (Id. 261241296 – p. 55); demonstrando, assim, o
fumus comissi delicti
.

Em que pese o impetrante sustentar que o fato apurado nos autos se trata de caso isolado, pela análise do depoimento apresentado pela vítima em sede policial verifico que não foi a primeira vez que o paciente agrediu a vítima, tendo ela informado que o motivo de uma das separações foi o fato de sua filha de 04 (quatro) anos ter lhe contado que o paciente havia dado um chute em sua perna. Relatou que após iniciar um novo relacionamento, seu atual companheiro passou a ser constantemente ameaçado pelo paciente, assim como a vítima.

Ademais, no dia em que foi preso, estando previamente armado com uma faca, aguardou a vítima retornar do trabalho. Ao vê-la desembarcar do ônibus, surpreendeu-a e, empunhando a arma branca, avançou em sua direção. A vítima foi atingida por dois golpes: um na região abdominal, desferido com o cabo da faca, e outro no braço esquerdo, causado pela lâmina, o que resultou em um pequeno arranhão.

Assim, pelos documentos dos autos verifico que a relação entre o agressor e a vítima apresentam indícios concretos e demonstram que, ao menos por ora, caso o paciente seja solto, este traz riscos à integridade física e psicológica da vítima, justificando a real necessidade da segregação cautelar (art. 282, § 6º, do CPP), tendo em vista que as ameaças proferidas pelo paciente evoluíram para a perseguição e agressão que redundou em sua prisão.

Diante desse quadro, a prisão preventiva do paciente encontra-se idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica justifica a aplicação de medidas protetivas e a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento nos termos do art. 313, III, do CPP, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas (STJ, RHC n. 202.171/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

No mesmo sentido, conforme destacado pelo douto parecerista, imperioso considerar os termos do
Enunciado n. 29 do FONAVID
- Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, segundo o qual
é possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que, ao menos neste momento, afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Nesta senda, é a jurisprudência deste Sodalício:

1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica é legítima para resguardar a integridade física e emocional da vítima, quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A gravidade concreta dos fatos e o histórico de violência reiterada justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando configurado o
periculum libertatis
. (...). (N.U 1032194-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

No tocante à alegação de ausência de materialidade, ante à falta de exame de corpo de delito da vítima, há que se verificar que existem outros meios de prova que corroboram as agressões sofridas pela vítima, tais como seus relatos, bem como que foi realizada requisição de perícia, conforme se verifica do Id. 261241296 – 46, contudo, ainda não foi juntado.

Nesse sentido:

O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. (...). Inexiste ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva, e no risco à integridade física e psicológica da vítima. (...). (N.U 1018236-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

Por sua vez, o
periculum libertatis
também é evidente, tendo em vista que a manutenção do paciente em liberdade, a meu ver, coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima T.A.M., a qual, de acordo com a documentação constante nos autos, sofreu agressões e ameaças em seu desfavor.

Nesse contexto, fica evidente a possível reiteração delitiva, tornando-se necessária a aplicação do
Enunciado Orientativo n. 6
, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, as medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), são providências judiciais essenciais, adotadas para resguardar a integridade física e emocional da vítima em casos de violência doméstica e familiar. Elas garantem uma resposta rápida do judiciário, visando prevenir a escalada da violência e preservar a segurança da vítima. Além disso, funcionam como um mecanismo preventivo, sendo fundamentais para proteger direitos essenciais e reduzir o risco de novas agressões.

Acerca do tema:

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e “no efetivo risco de reiteração delitiva” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal– 16.12.2021). O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, em sede perfunctória, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência” (STJ, RHC n. 46.362/MS - RelatoraMin. LauritaVaz– 3.6.2014). (...) (N.U 1029447-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Importante frisar que embora o impetrante alegue a inexistência dos
pressupostos autorizadores da prisão preventiva
e elementos nos autos que comprovem o risco à ordem pública ou à segurança da vítima, é necessário ressaltar que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima constitui fundamento idôneo para a imposição das medidas, conforme demonstrado:

O risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações, constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n. 41.826/BA;STJ RHC n. 92.825/MT).

Nesta senda, entendo pela necessidade da manutenção da prisão preventiva não apenas em razão do cumprimento dos requisitos do art. 312, mas também do inciso III, do art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Conforme disposto no art. 313, III, do CPP:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...).

Ademais, registre-se que as
condições pessoais favoráveis
alegadas não são suficientes para afastar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Destaca-se, ainda, o disposto no
Enunciado Orientativo n. 43
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Não se menospreza que o direito à liberdade é de suma importância, contudo resta evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente. A fundamentação apresentada pelo impetrado não atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista existirem indícios concretos de que, em liberdade, o paciente poderá representar risco à integridade física e psicológica da vítima.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

No que concerne ao
princípio da homogeneidade
trazido pelo impetrante, tem-se o entendimento de que
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
(STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Dessa forma, inexistente ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva é de natureza cautelar e não se confunde com eventual cumprimento de pena definitiva. O caráter provisório e cautelar da medida resguarda a aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública, independentemente do regime a ser fixado em eventual condenação.

De outro giro, a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e assegurar a integridade física da vítima, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco à integridade física e psicológica da vítima, acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Faz-se necessário constar, ainda, que no caso versado, na comarca onde tramita o feito houve recebimento da denúncia dando origem à Ação Penal de n. 1033729-71.2024.8.11.0003, em que se imputa ao ora paciente a prática do delito previsto no art. 129, § 9º (praticado contra ex-companheira) e art. 147-A,
caput
(B.S.C.) e § 1º, inciso II (T.A.M), ambos do Código Penal, tudo em concurso material de crimes (art. 69, do CP), com as implicações próprias da Lei Federal n. 11.340/06. Conforme o teor da denúncia:

FATO 01 – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Segundo consta incluso nos autos, no dia 20 de dezembro de 2024, por volta das 18h00min, em via pública, Rua J, bairro Melchiades Figueiredo, Rondonópolis, com consciência e vontade, com golpe de faca,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
de sua ex-companheira (...), conforme Boletim de Ocorrência nº 2024.387146 e termos de declaração.

Conforme apurado, o denunciado
Felipe Ribeiro Amorim
se relacionou com a vítima (...) por aproximadamente 05 (cinco) anos e, nesse período, separaram e voltaram várias vezes. Após vários episódios de ciúmes excessivo do denunciado, a vítima optou por dar um fim definito ao relacionamento no mês de agosto de 2024.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima estava retornando de seu labor e, após descer do ônibus foi surpreendida pelo denunciado Felipe que corria em sua direção munido de uma arma branca (faca) em mãos e, se aproximar da vítima, atingiu-lhe na barriga (com a parte do cabo) e no braço esquerdo (com a parte da lâmina), causando-lhe um pequeno arranhão.

Após esse avanço do denunciado, os populares que se encontravam próximos ao local dos fatos intervieram imediatamente e o contiveram, afastando-lhe da arma branca que havia caído ao solo e o imobilizaram até a chegada da Polícia Militar.

FATO 02 – DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING)

Conforme se infere dos autos, em datas variadas, porém, entre os meses de setembro a dezembro de 2024, o denunciado
Felipe Ribeiro Amorim, perseguiu, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando a esfera de liberdade e de privacidade
de sua ex-companheira (...) e seu atual namorado B.S.C.

Ressai-se dos autos, que após o término do relacionamento com o denunciado, a denunciada começou a se relacionar com B.S.C no mês de setembro de 2024. Após o início desse novo relacionamento, o denunciado utilizou as redes sociais para proferir, reiteradamente, ameaças para sua ex-companheira e seu atual namorado, alegando que caso a vítima (...) não ficasse com o denunciado não ficaria com mais ninguém e, inclusive, tinha o costume de encaminhar uma fotografia de uma faca, idêntica a utilizada no delito descrito no “Fato 01” da presente denúncia.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, B.S.C informou que as ameaças era: “várias outras mensagens dizendo que "ia cortar o saco dele e fazer ele comer na frente de T.A.M., que ia rancar o coração dele, que ia rancar os orgãos dele", que "ele (FELIPE) era o capeta", "que não ia sossegar enquanto não o visse morto", "que estava seguindo o casal e sabia tudo sobre onde estavam, e coisas nesse sentido.” (ID nº 179732717).

Por sua vez, T.A.M. informou que após o denunciado tomar conhecimento de seu novo relacionamento ele começou “a enviar ameaças para B.S.C. (atual namorado) via redes sociais, tais como TikTok, Instagram e Messenger, que ele usa um perfil fake com o nome de seu pai para enviar ameaças de morte para B.S.C., que ele envia fotos do próprio B.S.C. com escritas "vou te pegar ... vou te sangrar" e o chamando de "filho da puta e talarico". QUE para a declarante FELIPE envia mensagens por WhatsApp e por Messenger em teor de ameaça, fala "que vai arrancar o saco de B.S.C.na frente dela e fazer B.S.C. comer, que estava vigiando o casal (T.A.M e B.S.C) indo para o serviço e voltando". QUE dizia ainda "que sabia de todos os horários do casal, que sabia onde trabalhavam e que ia invadir a casa onde moravam, que para entrar lá era facinho e que ele iria pegar os dois quando estivessem dormindo". QUE FELIPE ainda dizia que "se ele fosse preso seria pior porque lá dentro ele tem conhecidos, que ia ficar pior para ela, que ela iria conhecer o verdadeiro exu que tinha dentro dele" (...) certa vez quando estava no trabalho soube por seu primo que FELIPE estava em frente de seu condomínio, que outra vez FELIPE disse que tinha visto a declarante, B.S.C. e sua filha em uma lanchonete, que se quisesse podia pegar eles ali mesmo e FELIPE sempre mandava mensagens dizendo que estava vendo o casal chegar do serviço, que eles não o viam, mas ele estava por perto". (Id. 263464788).

Ressalte-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça, por ora a manutenção da segregação cautelar, mesmo porque perceptível se mostra a visão de hostilidade com que a vítima é tratada pelo paciente nos presentes autos.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente
Felipe Ribeiro Amorim
, mantendo a decisão com o decreto segregatório, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025